Tribunal: TJES
Processo: 5005146-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005146-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERT MEDEIROS e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
5146-98
.2024.8.08.
0000

AGRAVANTES: GILBERT MEDEIROS E VÂNIA PINTO DUARTE

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA PELAS PROVAS REUNIDAS NOS AUTOS – CAPACIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM COMPROMETER O SEU SUSTENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2.
Havendo provas
capaz
es
de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte,
demonstrando a sua capacidade de arcar com as despesas do processo,

pode o magistrado indeferir ou revogar o benefício
(STJ - AgInt no REsp nº 1.854.007/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).

3. C
omprovado que o
s

agravantes

não se encontra
m
em situação de hipossuficiência financeira, eis que
aufere
m
rendimento
s
mensa
is no valor de
R$ 19.480,66 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta reais e dezesseis centavos) e
de

R$ 4.123,89 (quatro mil, cento e vinte três reais e oitenta e nove centavos),
respectivamente, podendo arcar com
as despesas do processo sem comprometer o seu sustento, impõe-se
a
manutenção da decisão que indeferiu

a assistência judiciária gratuita.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória, ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
5146-98
.2024.8.08.
0000

AGRAVANTES: GILBERT MEDEIROS E VÂNIA PINTO DUARTE

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário.
1

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.
2

Isso porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da hipossuficiência jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
3

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

[...]

2. A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).

[...]

(AgInt no REsp n. 1.854.007/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FORMULADO PELA UNIÃO, CONTRA PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO, NA ORIGEM, COM BASE NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. REEXAME, NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V. Na forma da jurisprudência do STJ, “o magistrado pode indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido contrário” (STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).

[...]

VIII. Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp nº 1.104.835/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 9/3/2018)

A par de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

As provas reunidas comprovam que
o agravante Gilbert Medeiros aufere um rendimento líquido mensal de R$ 19.480,66 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta reais e dezesseis centavos) e que a agravante Vânia Pinto Duarte recebe a
quantia
de R$ 4.123,89 (quatro mil, cento e vinte três reais e oitenta e nove centavos), ambos a título de aposentadoria.

Além disso,
comprovaram
ter
despesas mensais no valor total de R$ 6.927,98 (seis mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos).

Destarte, os documentos contidos nos autos infirmam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prestada pelos agravantes, comprovando que eles têm condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o seu sustento e da sua família.

E
a
pesar de
alegarem
a impossibilidade do pagamento das
custas
processuais, realizaram o preparo do recurso (id. 8110534), o que também contradiz a alegação de hipossuficiência.

Não obstante
, considerando o alto valor atribuído à causa - R$ 3.600.989,17 (três milhões, seiscentos mil, novecentos e oitenta e nove reais dezessete centavos), circunstância que terá impacto direto no valor das custas processuais, não há óbice, em princípio, para que seja concedido o parcelamento previsto no art. 98, § 6º, do CPC, o qual deverá ser pleiteado nos autos do processo originário, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des.
Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

1
Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293. (STJ - AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

2
(STJ - AgInt no AREsp 829.192/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

3
(STJ-4ª T., Resp 604.425, rel. min. BARROS MONTEIRO, j. 7.2.06, não conheceram, v.u., DJU 10.4.06., p. 198). Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)